Tribunal: CARF
Processo: 16327.721570/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/04/2008, 31/05/2008, 30/06/2008, 31/10/2008
TÍTULOS MOBILIÁRIOS. DESMUTUALIZAÇÃO. REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE.
Classificam-se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente. As ações da Bovespa Holding S/A e da BM&F S/A recebidas em decorrência da operação denominada desmutualização da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA e da Bolsa de Mercadorias & Futuros de São Paulo BM&F, que foram negociadas dentro do mesmo ano ou poucos meses após o seu recebimento, devem ser registradas no Ativo Circulante.
BASE DE CÁLCULO. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS. DESMUTUALIZAÇÃO. VENDA DE AÇÕES. OBJETO SOCIAL. RECEITA BRUTA OPERACIONAL.
Nas instituições financeiras, que têm as operações de compra e venda de ações compreendidas no objeto social, a base de cálculo das contribuições sociais é o faturamento/receita bruta operacional, o que inclui, necessariamente, as receitas típicas da empresa auferidas com a venda de ações da BM&F S.A. e da Bovespa Holding S.A., recebidas em decorrência das operações societárias denominadas desmutualização.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/04/2008, 31/05/2008, 30/06/2008, 31/10/2008
TÍTULOS MOBILIÁRIOS. DESMUTUALIZAÇÃO. REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE.
Classificam-se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente. As ações da Bovespa Holding S/A e da BM&F S/A recebidas em decorrência da operação denominada desmutualização da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA e da Bolsa de Mercadorias & Futuros de São Paulo BM&F, que foram negociadas dentro do mesmo ano ou poucos meses após o seu recebimento, devem ser registradas no Ativo Circulante.
BASE DE CÁLCULO. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS. DESMUTUALIZAÇÃO. VENDA DE AÇÕES. OBJETO SOCIAL. RECEITA BRUTA OPERACIONAL.
Nas instituições financeiras, que têm as operações de compra e venda de ações compreendidas no objeto social, a base de cálculo das contribuições sociais é o faturamento/receita bruta operacional, o que inclui, necessariamente, as receitas típicas da empresa auferidas com a venda de ações da BM&F S.A. e da Bovespa Holding S.A., recebidas em decorrência das operações societárias denominadas desmutualização.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721570/2011-55
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.327 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de junho de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB S.A.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/04/2008, 31/05/2008, 30/06/2008, 31/10/2008
TÍTULOS MOBILIÁRIOS. DESMUTUALIZAÇÃO. REGISTRO. ATIVO
CIRCULANTE.
Classificam-se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis
no curso do exercício social subsequente. As ações da Bovespa Holding S/A e
da BM&F S/A recebidas em decorrência da operação denominada
“desmutualização” da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA e da Bolsa
de Mercadorias & Futuros de São Paulo BM&F, que foram negociadas dentro
do mesmo ano ou poucos meses após o seu recebimento, devem ser registradas
no Ativo Circulante.
BASE DE CÁLCULO. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS.
DESMUTUALIZAÇÃO.
VENDA
DE
AÇÕES.
OBJETO
SOCIAL.
RECEITA BRUTA OPERACIONAL.
Nas instituições financeiras, que têm as operações de compra e venda de ações
compreendidas no objeto social, a base de cálculo das contribuições sociais é o
faturamento/receita bruta operacional, o que inclui, necessariamente, as
receitas típicas da empresa auferidas com a venda de ações da BM&F S.A. e da
Bovespa Holding S.A., recebidas em decorrência das operações societárias
denominadas “desmutualização”.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/04/2008, 31/05/2008, 30/06/2008, 31/10/2008
TÍTULOS MOBILIÁRIOS. DESMUTUALIZAÇÃO. REGISTRO. ATIVO
CIRCULANTE.
Classificam-se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis
no curso do exercício social subsequente. As ações da Bovespa Holding S/A e
da BM&F S/A recebidas em decorrência da operação denominada
“desmutualização” da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA e da Bolsa
de Mercadorias & Futuros de São Paulo BM&F, que foram negociadas dentro
do mesmo ano ou poucos meses após o seu recebimento, devem ser registradas
no Ativo Circulante.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721570/2011-55
Fl. 789
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.327 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721570/2011-55

BASE DE CÁLCULO. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS.
DESMUTUALIZAÇÃO. VENDA DE AÇÕES. OBJETO SOCIAL. RECEITA
BRUTA OPERACIONAL.
Nas instituições financeiras, que têm as operações de compra e venda de ações
compreendidas no objeto social, a base de cálculo das contribuições sociais é o
faturamento/receita bruta operacional, o que inclui, necessariamente, as
receitas típicas da empresa auferidas com a venda de ações da BM&F S.A. e da
Bovespa Holding S.A., recebidas em decorrência das operações societárias
denominadas “desmutualização”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por maioria de votos, em dar-
lhe provimento, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario, que negou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Liziane Angelotti Meira
(Presidente).
Relatório
Para fins de elucidar os fatos ocorridos até a propositura do recurso especial do
sujeito passivo, reproduzo o relatório da decisão recorrida, verbis:
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 578 em face de decisão de primeira instância
administrativa proferida no âmbito da DRJ/PR de fls. 529, que decidiu pela
improcedência da Impugnação de fls 461, nos moldes dos Autos de Infração de Pis e
Cofins de fls. 448 e seguintes e TVF de fls. 434.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa do
Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos
e trâmite dos autos:
“Em decorrência de ação fiscal levada a efeito contra a contribuinte identificada,
autorizada pelo Mandado de Procedimento Fiscal-Fiscalização no 0816600-2011-
00091-4, para verificação das obrigações tributárias quanto à venda, em 2008, das ações
da Bovespa S/A e da BM&F S/A, recebidas em processo de desmutualização, foram
lavrados autos de infração de contribuição para o Programa de Integração Social e da
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, por falta de recolhimento das
contribuições.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.327 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721570/2011-55

O auto de infração de Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – Cofins
exige o recolhimento de R$ 3.620.779,42 de Cofins, R$ 2.715.584,56 a título de multa
de lançamento de ofício (75%), além dos acréscimos legais; e o de Contribuição para o
Programa de Integração Social – PIS exige o recolhimento de R$ 588.376,65 de PIS, R$
441.282,49 a título de multa de lançamento de ofício (75%), além dos acréscimos
legais; tendo como fundamento legal para a Cofins o art. 3o da Lei no 9.718/98, com as
alterações posteriores, art. 179 da Lei no 6.404/76 e art. 18 da Lei no 10.684/03; e para o
PIS o art. 1o da Medida Provisória no 1.807/99, arts. 2o, inciso I, e 9o da Lei no 9.715/98,
arts. 2o e 3o da Lei no 9.718/98 e art. 179 da Lei no 6.404/76.
No Termo de Verificação de Infração Fiscal, consta que o procedimento de fiscalização
consistiu na verificação da tributação de ganhos auferidos pela contribuinte na
devolução dos patrimônios sociais da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e da
Bolsa de Mercadorias e de Futuros (BM&F), quando da transformação dessas entidades
de associações civis sem fins lucrativos em sociedades empresariais constituídas sob a
forma de sociedade anônima de capital aberto, processo que se convencionou chamar de
desmutualização. Como resultado das desmutualizações houve a devolução de capital,
por meio da entrega de ações da Bovespa e da BF&F para as pessoas físicas e pessoas
jurídicas associadas das antigas associações (bolsas) – art. 17 da Lei no 9.532/97. Nos
períodos de apuração de 04/2008, 05/2008, 06/2008 e 10/2008, a contribuinte vendeu
essas ações recebidas, excluindo as receitas decorrentes dessas alienações no cálculo do
PIS e da Cofins, por serem indevidamente consideradas como Ativo Permanente em vez
de Ativo Circulante, uma vez que ao vender essas ações a contribuinte estaria no normal
exercício de seu objeto social e, portanto, realizando uma receita operacional, que
compõe o seu faturamento.
Cientificada dos lançamentos em 18/11/2011, a interessada apresentou impugnação em
19/12/2011, por intermédio de seus representantes legais, onde faz considerações,
inicialmente, sobre a operação que foi objeto da autuação fiscal. Em suma, diz que era
associada da Bolsa de Valores de São Paulo (‘Bovespa’) por meio da Companhia
Brasileira de Liquidação e Custódia (‘CBLC’) e da Bolsa de Mercadorias e Futuros
(‘BM&F’), mediante aquisição de títulos patrimoniais, ambas constituídas sob a forma
de associações sem fins lucrativos, estando tais títulos contabilizados em conta do ativo
permanente. Em 2007, ocorreu a cisão parcial dessas bolsas e a subseqüente
incorporação por novas sociedades, criando a ‘Bovespa Holding’ e a ‘BM&F S/A’.
Com isso, as ações da CBLC e os títulos da BM&F, das quais era detentora, foram
substituídas por ações das novas sociedades, em operação denominada desmutualização.
Em 2008, com a venda dessas novas ações, a fiscalização considerou como tributados
pelo PIS e Cofins os supostos ganhos obtidos na operação de venda, entendendo que
com a aquisição das ações em 2007, com a suposta intenção de venda em 2008, que tais
bens deveriam estar registrados no Ativo Circulante.
Por esse raciocínio, diz que a fiscalização parte da premissa equivocada de que teria
adquirido ações, mas não houve essa aquisição, já que ocorreu foi a cisão parcial da
Bovespa, onde parte do patrimônio cindido foi incorporado pela Bovespa S/A e parte
restante pela Bovespa Holding S/A (em seguida a Bovespa Holding S/A incorporou a
Bovespa S/A e a CBLC). Em resumo, enfatiza que houve a mera substituição dos
títulos/ações por ações de sociedade anônima. Assim, a operação de desmutualização
implicou mera reclassificação de um direito ou, quando muito, uma permuta de ativos,
pela qual determinado bem (título/ações) foi substituído por outro de igual valor
(ações), havendo a simples troca de nomenclatura de bens diversos, mas representativos
de idênticos montantes. Por isso, tratando-se de reclassificação de ativos (sucessão de
um ativo por outro), correspondendo ao montante dos títulos e ações anteriormente
registrados, deveriam permanecer contabilizados de forma idêntica em seu Ativo
Permanente. Lembra que essa substituição não pode ser classificada como uma
operação de alienação, pois o processo de desmutualização não possibilitou às
corretoras qualquer outra alternativa que não fosse a referida substituição. Argumenta
que, em relação aos títulos da BM&F e ações da CBLC (posteriormente transformados
em ações da Bovespa Holding S/A), é inegável a sua intenção, quando da aquisição, de
permanecer com tais ativos.
Fl. 791
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.327 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721570/2011-55

Noutro tópico, argumenta que além de a fiscalização ter entendido equivocadamente
que as ações deveriam ser classificadas em conta do ativo circulante, também
fundamentou que os valores decorrentes da venda dessas ações seriam receitas
operacionais e comporiam o seu faturamento. Entende que mesmo sendo classificadas
no ativo circulante não se pode falar em incidência das contribuições sobre a alienação
de ativos, seja classificada como financeira ou não, pois não se trata de faturamento,
cujo termo se caracteriza como venda de mercadorias ou serviços. E que a alienação não
foi realizada ‘no exercício de seu objeto social’, já que ocorreu a venda de ativos
próprios, que não haviam sido adquiridos para negociação, mas, sim, para a realização
de sua atividade: operar nos recintos das bolsas.
Lembra que a majoração da base de cálculo do PIS e da Cofins, com a inclusão de
receitas não operacionais, já foi afastada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal,
por manifesta inconstitucionalidade.
Por fim, ressalta a ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa, já que o art. 13 da Lei
no 9.065/95, que prevê a cobrança de juros de mora com base na taxa Selic, remete ao
art. 84 da Lei no 8.981/95, que estabelece a cobrança de tais acréscimos apenas sobre
tributos.
É o relatório.”
A ementa do Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada com a
seguinte redação:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do Fato Gerador: 30/04/2008, 31/05/2008, 30/06/2008, 31/10/2008
SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE VALORES MOBILIÁRIOS. RECEITA
BRUTA. RECEITA OPERACIONAL.
O conceito de receita bruta sujeita à Cofins compreende a receita de venda de
mercadorias e da prestação de serviços, aí incluídas as receitas oriundas do exercício das
atividades empresariais típicas da sociedade distribuidora de valores mobiliários.
COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA. RECEITA OPERACIONAL.
OBJETO SOCIAL. VENDA DE AÇÕES.
Sendo o objeto social da sociedade distribuidora a compra e venda de títulos e valores
mobiliários, a venda de ações, incluindo as ações subscritas das novas sociedades
anônimas constituídas após a etapa de desmutualização das Bolsas de Valores, integra a
sua receita operacional.
VALORES MOBILIÁRIOS. REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE.
As ações das novas sociedades anônimas formadas após a desmutualização da Bolsa de
Valores, com manifesta intenção de venda, cuja alienação de fato ocorreu até o curso do
exercício subsequente à subscrição, devem ser classificadas no Ativo Circulante e o
ganho obtido integram a base de cálculo do PIS e da Cofins.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do Fato Gerador: 30/04/2008, 31/05/2008, 30/06/2008, 31/10/2008
SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE VALORES MOBILIÁRIOS. RECEITA
BRUTA. RECEITA OPERACIONAL.
O conceito de receita bruta sujeita à Cofins compreende a receita de venda de
mercadorias e da prestação de serviços, aí incluídas as receitas oriundas do exercício das
atividades empresariais típicas da sociedade distribuidora de valores mobiliários.
COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA. RECEITA OPERACIONAL.
OBJETO SOCIAL. VENDA DE AÇÕES.
Sendo o objeto social da sociedade distribuidora a compra e venda de títulos e valores
mobiliários, a venda de ações, incluindo as ações subscritas das novas sociedades
Fl. 792
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.327 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721570/2011-55

anônimas constituídas após a etapa de desmutualização das Bolsas de Valores, integra a
sua receita operacional.
VALORES MOBILIÁRIOS. REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE.
As ações das novas sociedades anônimas formadas após a desmutualização da Bolsa de
Valores, com manifesta intenção de venda, cuja alienação de fato ocorreu até o curso do
exercício subsequente à subscrição, devem ser classificadas no Ativo Circulante e o
ganho obtido integram a base de cálculo do PIS e da Cofins.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados..
A 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, por determinação do
art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate
no julgamento, deu provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do Acórdão no 3201-009.230,
de 21 de setembro de 2021, cuja ementa abaixo reproduzo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/04/2008, 31/05/2008, 30/06/2008, 31/10/2008
VENDA
DE
AÇÕES.
ANTIGOS
TÍTULOS
PATRIMONIAIS.
DESMUTUALIZAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES.
A venda das ações que foram adquiridas de forma obrigatória e anteriormente à
desmutualização, decorrentes das transformações dos antigos títulos patrimoniais das
entidades sem fins lucrativos, não configura hipótese de incidência das contribuições.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/04/2008
VENDA
DE
AÇÕES.
ANTIGOS
TÍTULOS
PATRIMONIAIS.
DESMUTUALIZAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES.
A venda das ações que foram adquiridas de forma obrigatória e anteriormente à
desmutualização, decorrentes das transformações dos antigos títulos patrimoniais das
entidades sem fins lucrativos, não configura hipótese de incidência das contribuições..
A Fazenda Nacional interpôs recurso especial, onde suscitou divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente à classificação no ativo
permanente das ações da Bovespa Holding S.A. recebidas em substituição aos títulos
patrimoniais. Os acórdãos indicados como paradigma foram os de n° 9303-003.540 e 3202-
000.711.
O recurso especial foi admitido nos termos do despacho de e-fls. 710/714.
O Sujeito passivo apresentou contrarrazões às e-fls. 724/747.
O processo foi sorteado a esse relator em respeito ao RICARF.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator.
Admissibilidade
Fl. 793
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.327 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721570/2011-55

O Sujeito Passivo, em contrarrazões, defende que o Recurso Especial da Fazenda
Nacional não deve ser conhecido, pois há um fundamento autônomo no Acórdão recorrido não
atacado no Recurso Especial.
Com efeito, a Recorrida apresentou em seu Recurso Voluntário dois argumentos
igualmente capazes de infirmar a acusação fiscal, os quais seguem abaixo resumidos:
“II.1 – Da contabilização dos Títulos e Ações no Ativo Permanente e Da Não
Tributação, pelo PIS e pela COFINS, da Receita Decorrente da Venda de Bens do
Ativo Permanente”: demonstrou-se que houve a mera substituição das ações da CBLC
e dos títulos da BM&F pelas ações da Bovespa Holding S/A e da BM&F S/A, tratando-
se, portanto, de ativos idênticos, de modo que a contabilização no ativo permanente
deveria ser mantida, não havendo a incidência de PIS/Cofins em eventual alienação; e
“II.2 – Da Não Tributação de Receitas que não Compõem o Faturamento”: alegou-
se que, ainda que as ações da Bovespa Holding S/A e da BM&F S/A fossem
contabilizadas no ativo circulante, não haveria a incidência de PIS/COFINS sobre as
receitas decorrentes da venda dessas ações, uma vez que tais receitas são não
operacionais e, por consequência, não compõem o faturamento.
Em conformidade com os argumentos acima, o acórdão recorrido concluiu (i) que as
ações da Bovespa Holding S.A. e da BM&F S.A. deveriam ser mantidas no ativo
permanente (“fundamento 1”, que, segundo a PGFN, divergiria dos acórdãos
paradigmas n° 9303-003.540 e n° 3202-000.711) e (ii) que os valores das vendas
dessas ações seriam “mero ingresso não operacional, sem qualquer incremento
patrimonial novo, definitivo, ganho ou riqueza” (fl. 08 do acórdão recorrido)
(“fundamento 2”, para o qual o PGFN não apresentou qualquer acórdão
paradigma). Nesse sentido, confira-se trechos do acórdão recorrido:
Fundamento 1
“Após a análise dos autos é possível concluir que os valores que compõem as ações
sempre estiveram no ativo permanente e, corretamente, o contribuinte manteve
esses valores no ativo permanente. Tais ações não estavam ligadas à nenhuma
carteira, à nenhum cliente e, portanto, não eram objeto do caixa ou do ativo circulante
da empresa, como sugeriu o Ofício Circular Bovespa n.o 225/2007-DG. Tais valorem
sempre tiveram, de fato, a natureza jurídica, contábil e fiscal de ativo
permanente.” (Fl. 05 do acórdão recorrido – g.n.)
Fundamento 2
“Obrigado a deter títulos para operar no mercado financeiro, tal valor configurou um
investimento e, o retorno deste investimento jamais poderia configurar receita, pois
não se tratou de ingresso novo e definitivo que gerou riqueza.
De forma alheia à livre iniciativa, a alteração da legislação (desmutualização) fez com
que tal custo (investimento) de detenção de ações não fosse mais necessário e assim,
qualquer retorno/ingresso de valores relativos à este custo/investimento, jamais poderia
ser caracterizado como receita, pois configurou, no máximo, uma recuperação de um
custo ou de um investimento.
(...)
Após a alteração legislativa e a conversão dos títulos em ações, o ingresso dos valores
das vendas dessas ações, independentemente das datas dessas vendas, configura um
mero ingresso não operacional, sem qualquer incremento patrimonial novo,
definitivo, ganho ou riqueza. É o retorno/ingresso de um valor antigo, não-definitivo e
decorrente de um decréscimo patrimonial.” (Fls. 07 e 08 do acórdão recorrido – g.n.)
Sendo assim, ainda que a PGFN tenha apresentado acórdãos paradigmas que
supostamente divergiriam quanto à contabilização das ações da Bovespa Holding S.A. e
da BM&F S.A. (fundamento 1), o entendimento firmado no acórdão recorrido no
sentido de que os valores das vendas dessas ações representaram um ingresso não
Fl. 794
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.327 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721570/2011-55

operacional (fundamento 2) é suficiente para a manutenção do cancelamento da
autuação fiscal.
No processo administrativo fiscal é na impugnação que surge a lide. Também não
é surpresa que, pelo principio da congruência, é neste momento que se delimita a matéria a ser
discutida, a controvérsia sobre os fatos.
A impugnação interposta pelo Sujeito Passivo é formada por três capítulos:
II.1 - Da contabilização dos Títulos e Ações no ativo permanente e da não
tributação, pelo PIS e pela Cofins, da receita decorrente da venda de bens do ativo permanente;
II.2 - Da não tributação de receitas que não compõem o faturamento;
III.3 - Da Ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa.
No acórdão de impugnação, o Colegiado enfrentou todos os capítulos. Trago à
baila o trecho do voto em que enfrenta o capítulo II.2, que o Sujeito Passivo alegou que não foi
objeto de recurso especial da Fazenda Nacional.
A venda de ações constitui uma das receitas obtidas com operações usuais típicas que
uma sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários efetua. Tais receitas
constituem o próprio faturamento dessas instituições, sendo reconhecidas como
operacionais pelo próprio Plano Contábil Cosif. Ademais, a base de cálculo do PIS e
Cofins em tela é dada pela legislação pertinente a essas contribuições mencionada
anteriormente.
Por outro lado, a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718,
de 1998, não altera essas conclusões, eis que o referido parágrafo trata de outros tipos
de receitas. Ademais, tal dispositivo não foi utilizado na fundamentação legal dos autos
de infração em tela, motivo pelo qual não produz efeitos a alegação da contribuinte a
respeito da inconstitucionalidade do referido dispositivo.
De qualquer forma, na linha da constitucionalidade do caput do art. 3o da Lei 9.718, de
1998, o Supremo Tribunal Federal, nos RE 346.084/PR, 357.950/RS, 358.273/RS e
390.840/MG, estabeleceu que a receita bruta, prevista no art. 3.o da Lei 9.718/98,
corresponde ao conceito de faturamento expresso no artigo 2o, da Lei Complementar
70/91, a seguir transcrito, consistindo das receitas operacionais da pessoa jurídica:
(...)
O entendimento do STF se consolidou no sentido de identificar receita bruta com
faturamento, este correspondendo à venda de mercadorias e de serviços, conforme
acórdão no RE 346.084/PR, a seguir transcrito:
(...)
Entendendo-se o alcance do conceito de receita bruta como sendo faturamento no
sentido de venda de mercadoria e serviços, verifica-se que o conceito dado pelo STF, à
luz da Lei 9.718/98 e da Lei Complementar 70/91, é, definitivamente, o de receita
operacional.
Nos debates que então se desenvolveram na sessão do Tribunal Pleno que julgou o RE
346.084/PR, acima transcrito, os Ministros explicitaram seu entendimento sobre a base
de cálculo do PIS e da Cofins, no sentido da identidade entre o conceito de faturamento
e a receita operacional da pessoa jurídica, tida como resultante de sua atividade
principal. Infere-se, assim, das diversas manifestações dos Ministros do STF que toda
pessoa jurídica que possui ingressos decorrentes de sua atividade típica possui receita
operacional, que corresponde ao faturamento ou receita bruta que a Lei Complementar
70/91 e a Lei 9.718/98 elegeram como base de cálculo da Cofins e do PIS.
Portanto, no âmbito tributário, o faturamento corresponde à receita bruta de vendas de
mercadorias e de serviços, compreendendo a totalidade das receitas operacionais da
pessoa jurídica. As receitas operacionais são aquelas desenvolvidas em conformidade
Fl. 795
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.327 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721570/2011-55

com o objeto social da pessoa jurídica. No caso das sociedades distribuidoras de títulos
e valores mobiliários, a venda de ações constitui uma das receitas decorrentes das
operações típicas e usuais da empresa.
No mesmo sentido, acrescente-se que a legislação fiscal fixou, a exemplo dos artigos
40, 41 e 43, da Lei 4.506/64, e artigo 11, do Decreto-lei 1.598/77, que o lucro
operacional da pessoa jurídica é o resultado das atividades normais da empresa, ou seja,
as que constituem seu objeto. Se assim é, o conceito operacional está vinculado ao
conceito de atividade normal, típica da empresa, consoante estabelecida em seus
estatutos. Portanto, a receita operacional, de onde se extrai o lucro operacional, decorre
necessariamente das atividades típicas da empresa. Destarte, os ingressos decorrentes
das atividades típicas das instituições financeiras constituem receitas operacionais,
sujeitas à tributação do PIS e da Cofins. Confiram-se os dispositivos citados:
(...)
Conclui-se, dessa maneira, que as receitas geradas pelas atividades típicas das
sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários, caso da impugnante,
constituem receita operacional, e, portanto, incluem-se na receita bruta ou faturamento
definido como base de cálculo da Cofins e do PIS pela Lei no 9.718/98.
O recurso voluntário possui os mesmos capítulos da impugnação, basicamente,
uma cópia do recurso anterior.
O acórdão em sede de recurso voluntário enfrentou a questão:
A própria transformação societária das entidades sem fins lucrativos em empresas de
Sociedade Anônima de Capital Aberto foi um resultado inerente à própria alteração da
legislação, ou seja, não houve nenhum tipo de planejamento tributário e societário que
visasse a elisão fiscal.
Se a conversão dos títulos patrimoniais em ações configuraram a existência de novas
ações ou não, tal fato não é suficiente para permitir a incidência das contribuições, pois
houve uma simples alteração da denominação de tais “valores”, que já compunham os
títulos patrimoniais e integravam o ativo permanente.
Obrigado a deter títulos para operar no mercado financeiro, tal valor configurou um
investimento e, o retorno deste investimento jamais poderia configurar receita, pois não
se tratou de ingresso novo e definitivo que gerou riqueza.
De forma alheia à livre iniciativa2, a alteração da legislação (desmutualização) fez com
que tal custo (investimento) de detenção de ações não fosse mais necessário e assim,
qualquer retorno/ingresso de valores relativos à este custo/investimento, jamais poderia
ser caracterizado como receita, pois configurou, no máximo, uma recuperação de um
custo ou de um investimento.
(...)
Após a alteração legislativa e a conversão dos títulos em ações, o ingresso dos valores
das vendas dessas ações, independentemente das datas dessas vendas, configura um
mero ingresso não operacional, sem qualquer incremento patrimonial novo, definitivo,
ganho ou riqueza. É o retorno/ingresso de um valor antigo, não-definitivo e
decorrente de um decréscimo patrimonial.
Tratar tais ingressos como se novos fossem, seria o mesmo que ignorar por completo os
fatos e o histórico e o trânsito dos valores que estão embutidos nas ações, que são os
mesmos valores que formavam os títulos patrimoniais que serviam de “garantia legal”
no período pré-desmutualizaçao.
A título de exemplo, conforme registrado nos resultados dos julgamentos
consubstanciados nos Acórdãos de n.o 3201-005.566, 3201-005.565 e 3201-002.881,
esta Turma de julgamento, por diversas vezes, não considerou como receita as
recuperações de custos. Apesar de tais precedentes terem tratado da não incidência das
contribuições sobre os ingressos provenientes das subvenções de investimentos
Fl. 796
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.327 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721570/2011-55

propiciadas por diferentes Estados, a linha de raciocínio principal é a mesma: mero
ingresso não configura receita.
Novamente afirma-se que os títulos integraram o ativo permanente por muitos anos e
não faziam parte de nenhuma carteira, ou seja, antes de serem transformados em ações,
tais títulos estavam inicialmente classificados no não circulante (investimentos) e,
justamente em razão deste fato é que tanto a transformação destes títulos em ações,
quanto a venda posterior destas ações configuraram um mero ingresso e não uma
receita. Tais títulos não estavam envolvidos com nenhuma prestação de serviço. Mesmo
quando vendidas tais ações, posteriormente à desmutualização, tal operação carregará a
característica de investimento, originalmente feito para manutenção, e não para venda.
No recurso especial, a Fazenda Pública atacou o capítulo alegado pelo sujeito
passivo como omisso.

d) DA TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS PROVENIENTES DA ALIENAÇÃO DE
AÇÕES PELO PIS E PELA COFINS
Partindo da premissa de que as ações recebidas pelo recorrido deveriam ter sido
classificadas como Ativo Circulante da empresa, fica patente o acerto da Fiscalização
ao tributar – por meio do PIS e da COFINS – os valores obtidos com a alienação de tais
ações. Com efeito, os art. 2o e 3o da Lei no 9.718, de 1998, prevêem que a receita bruta,
auferida pela pessoa jurídica, será objeto de tributação das mencionadas contribuições.
Confira-se:
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a
legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que trata o
art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977. (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
Nesse ponto, importante destacar que o montante recebido pela Contribuinte – em
decorrência da alienação das ações emitidas pela BM&F S.A e pela BOVESPA
HOLDING S.A. – integram a sua receita bruta operacional. Ora, basta lembrar que
a Contribuinte é uma corretora de títulos e valores mobiliários, que possui como uma
das principais atividades subscrever títulos e valores mobiliários emitidos para revendê-
los posteriormente. Aliás, essa característica das corretoras está expressamente
delineado no art. 2o da Resolução no 1.655/89:

Art. 2o A sociedade corretora tem por objeto social:

(...)
II – subscrever, isoladamente ou em consórcio com outras sociedades autorizadas,
emissões de títulos e valores mobiliários para revenda. (destaques não constam no
original)
Tem-se, portanto, que a atividade de subscrever títulos e valores mobiliários e
depois revendê-los consiste em operação afeta ao objeto social de corretoras, tais
como a Recorrida. Nesse ponto, relevante destacar que o próprio estatuto social da
Contribuinte (constante dos autos) confirma essa constatação, ao definir seu objeto
social:

Por fim, o Banco Central do Brasil atribui às rendas obtidas por meio do
desenvolvimento das atividades típicas, regulares e habituais de uma pessoa jurídica a
classificação de rendas operacionais.
Fl. 797
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.327 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721570/2011-55

Com efeito, o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF,
instituído pela Circular do Banco Central do Brasil no 1.273, de 29/12/87, traz em seu
capítulo 1 – Normas Básicas, Seção 17 – Receitas e Despesas, item 3, que as rendas
obtidas tanto com as operações ativas, como com a prestação de serviços, ambas
referentes a atividades típicas, regulares e habituais da instituição financeira, são
classificadas como operacionais. Confira-se:
3 – As renda operacionais representam remunerações obtidas pela instituição em suas
operações ativas e de prestação de serviços, ou seja, aquelas que se referem a
atividades típicas, regulares e habituais. (Destaque nosso)
Acrescente-se ainda que a Circular no 1.273/1987, do Banco Central do Brasil,
determina que as sociedades corretoras observem normas consubstanciadas no COSIF.
Verbis:
Às Instituições Financeiras e demais Entidades Autorizadas a Funcionar pelo
Banco Central do Brasil Comunicamos que a Diretoria do Banco Central do Brasil,
em sessão realizada em 16.12.87, com fundamento no art. 4., inciso XII, da Lei n.
4.595, de 31.12.64, por competência delegada pelo Conselho Monetário Nacional,
decidiu instituir, para adoção obrigatória a partir do Balanço de 30.06.88, o anexo
PLANO
CONTÁBIL
DAS
INSTITUIÇÕES
DO
SISTEMA
FINANCEIRO
NACIONAL - COSIF.
2. As normas consubstanciadas no COSIF aplicam-se aos bancos comerciais,
bancos de desenvolvimento, bancos de investimento, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de arrendamento mercantil, sociedades
corretoras de títulos e valores mobiliários, sociedades distribuidoras de títulos e
valores mobiliários, sociedades de crédito imobiliário, associações de poupança e
empréstimo, caixas econômicas e cooperativas de crédito.
[...] (Destaque nosso)
Não procede, igualmente, a alegação no sentido de que estaria obrigada a observar o
método da equivalência patrimonial. Ora, infere-se da leitura do artigo 248 da Lei no
6.404/76 que o MEP só se aplica aos investimentos em sociedades.
Acrescente-se ainda que a Circular no 1.273/1987, do Banco Central do Brasil,
determina apenas que as sociedades corretoras observem normas consubstanciadas no
COSIF, mas, de forma alguma autorizou que se avaliassem investimentos em
associações pelo MEP.
Diante disso, não há como se afastar a tributação pelo PIS e pela COFINS sobre os
valores decorrentes da alienação das ações emitidas em favor da Contribuinte no
processo de Desmutualização da Bovespa e da BM&F.
Com efeito, é inquestionável que a atividade típica do recorrido envolve operações
de subscrição e revenda de ações – como ocorreu no presente caso. Dessa maneira,
ao alienar as ações que eram de sua titularidade, fatalmente as receitas recebidas
devem ser consideradas operacionais, visto que são oriundas da atividade típica,
regular e habitual da Contribuinte.
Assim, a decisão de primeira instância, que confirmou a incidência do PIS e da
COFINS sobre as receitas auferidas na operação de alienação das ações emitidas pela
BM&F S.A e pela BOVESPA HOLDING S.A. em benefício da Contribuinte, não
merece qualquer reparo.
Portanto, diante do quadro delineado, fica claro que a Fazenda Nacional se
insurgiu contra todos os pontos que compõem a ratio decidendi do acórdão recorrido. De forma
que afasto a alegação do Sujeito Passivo.
Quanto aos demais requisitos de admissibilidade, o recurso foi apresentado com
observância do prazo previsto, as matérias foram prequestionadas, houve demonstração da
divergência de cada capítulo e foram aduzidos os paradigmas representantes das divergências.
Fl. 798
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.327 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721570/2011-55

Sendo assim, tomo conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional e
passo a apreciar o mérito.
Mérito
A questão de mérito desse processo já foi tratada no Acórdão no 9303-012.239,
tendo o mesmo sujeito passivo e as mesmas operações, sendo diferente apenas períodos dos fatos
geradores.
Por entender que a mencionada decisão seguiu o rumo correto, peço vênia para
utilizar sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar a decisão, nos termos do § 1o
do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, in verbis:
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira Relatora,
peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente, à
conclusão diversa daquela adotada quanto à seguinte matéria: tratamento tributário a
ser aplicado à receita da venda das ações recebidas pela Contribuinte em
substituição aos títulos patrimoniais que detinha da BOVESPA e da BM&F, no
processo chamado de "desmutualização", ocorrido em agosto de 2007, para efeitos
de incidência das contribuições devidas ao Programa de Integração Social PIS e ao
Financiamento da Seguridade Social COFINS, conforme passarei a explicar.
O mérito da lide gira em torno da correta classificação contábil da ações da Bovespa
Holding S/A, se no ativo circulante ou no ativo imobilizado, aspecto determinante para
estabelecer se as receitas decorrentes da alienação dos referidos ativos devem ou não ser
tributadas pelas contribuições para o PIS e a COFINS não-cumulativas.
Essa matéria foi discutida por diversas vezes nesta 3a Turma da CSRF, como nos autos
do PAF no 16327.720381/2012-46, que resultou no Acórdão no 9303-009.618, de
15/10/2019, de minha Relatoria, o qual reitero seus fundamentos adotando-os como
razões de decidir neste voto. Veja-se principais trechos abaixo reproduzidos:
“(...) Relativamente à incidência de PIS e da COFINS na operação de desmutualização
das bolsas, verifica-se que no caso concreto o Colegiado entendeu que a venda das
ações recebidas em substituição dos antigos títulos patrimoniais, constitui receita
operacional da instituição financeira e, portanto, deve ser oferecida à tributação,
conforme se verifica na própria ementa do julgado.
Assim, a questão sob litígio decorre da análise do processo que se convencionou chamar
de "desmutualização das bolsas de valores" por meio do qual a BOVESPA e a BM&F
sofreram abertura de capital, quando ocorreu a cisão parcial das referidas entidades
associativas sem fins lucrativos e a incorporação da parcela do capital cindido pelas
sociedades anônimas (com fins lucrativos) BOVESPA HOLDING S/A e BM&F S/A,
respectivamente. Nessa operação de cisão parcial seguida de incorporação, os detentores
de títulos patrimoniais da BOVESPA e da BM&F passaram a ser titulares de ações
representativas do capital da BOVESPA HOLDING S/A e da BM&F S/A, recebidas em
substituição aos antigos títulos.
Conforme relatado nos autos, o contribuinte contabilizou todas as ações adquiridas da
BOVESPA HOLDING S/A no Ativo permanente da empresa. Daí, quando da venda de
parte dessas ações, a receita apurada não foi oferecida à tributação do PIS e da COFINS.
Portanto, o cerne da questão foi que o Auto de Infração em discussão foi lavrado sob o
fundamento que as ações detidas pela Recorrente deveriam ter sido realocados da
rubrica Ativo Permanente para o Ativo Circulante em decorrência do processo de
desmutualização da Bovespa Holding S.A. e da BM&F S.A e que o resultado
operacional da empresa, com a venda das ações, estaria sujeito à incidência das
contribuições do PIS e da COFINS.
Para melhor esclarecer, veja-se a conclusão que chegou a Fiscalização conforme consta
do Relatório de Fiscalização à fl. 298:
Fl. 799
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-015.327 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721570/2011-55

"Não há de se falar numa mera 'troca/substituição' de ativos dos títulos patrimoniais por
ações. O que houve, e que está bem definido pela Solução de Consulta no 10/07, foi
devolução de patrimônio social de atividade isenta. A desmutualização alterou a
situação jurídico-tributária até então existente, ensejando, inclusive, a incidência fiscal,
a teor da Lei no 9.532/1997, art. 17".
De outro lado, a defesa do contribuinte, apresentada na Impugnação e mantida até a
presente data, está assentada no entendimento que a receita advinda da alienação das
ações recebidas por ocasião do processo de desmutualização das bolsas não se sujeita à
incidência de PIS e COFINS, já que são valores advindos da venda de bem do Ativo
Permanente, cuja exclusão da base de cálculo das contribuições está prevista no § 2o ,
inciso IV, do art. 3o da Lei n. 9.718, de 1998.
No seu Recurso Voluntário (fls. 411/424), a Recorrente esclarece que as contribuintes
"deixaram de ser associações civis sem fins lucrativos para se transformarem em
empresas de capital aberto (S.A.) e, por consequência, seu títulos patrimoniais
adquiridos transformaram-se em ações (...) Esta operação se deu por meio de cisão da
associação e pela incorporação da parcela cindida por uma sociedade anônima".
Afirma que o processo de desmutualização ocorreu através da reorganização societária
(cisão e incorporação) o que atrai a incidência dos preceitos da Lei n. 6.404/1976 (Lei
das S.A) e do Código Civil (artigos 1.113 a 1.122). Afirma que em decorrência desse
processo, não houve dissolução da sociedade envolvida e "nem sequer a devolução de
capital, mas tão somente a transferência do patrimônio da ex-associação à nova
sociedade e a mera substituição dos investimentos dos ex-associados (de títulos para
ações)".
Se defende afirmando que a participação societária não se iniciou com o recebimento
das ações, mas sim com a aquisição originária dos títulos, cujo caráter de permanência
era inconteste. Informa que o Plano Contábil das Instituições Financeiras do Sistema
Financeiro Nacional (COSIF) elaborado pelo Banco Central, estabeleceu dentro da
conta 2.1.4.10.002 (Títulos Patrimoniais, pertencentes à subseção de Ativos
Permanentes).
compreendidas no conceito de faturamento (fato gerador das contribuições exigidas),
por se tratar de venda de ativos próprios que haviam sido adquiridos com a única
finalidade de cumprir o requisito necessário para operar na Bolsa de Valores e não para
a negociação desses títulos.
Pois bem. De início, ressalto que as bem fundadas razões do Conselheiro Ricardo Paulo
Rosa, no voto vencedor no Acórdão recorrido, já me parecem bastantes para dar
provimento ao recurso. Além disso, a matéria, vinculada à "desmutualização" da
Bovespa e BM&F, implicando na tributação da venda de ações, não é nova nesta
Turma. Já aqui enfrentada algumas vezes, inclusive recentemente, sendo que nestas, por
maioria ou pelo voto de qualidade, decidimos que a venda posterior de tais ações gera
receita tributada pela contribuição para o PIS e pela COFINS.
Em julgamento havido em agosto de 2018, tive a oportunidade de redigir o voto no
Acórdão no 9303-007.362, de 16/08/2018, em processo no qual, além da matéria
principal aqui tratada, também se questionava a incidência de juros de mora sobre a
multa de ofício. Por isso, peço licença para reproduzir as razões de decidir daquele voto:
“Pois bem, discordo do argumento principal, porque os títulos extintos e as ações
recebidas no processo de desmutualização possuem características essenciais diversas.
Repara-se que a manutenção, no patrimônio do recorrente, dos títulos de participação na
anteriormente existente associação representativa das Bolsas de Valores era condição
necessária para a realização de sua atividade. Por outro lado, após o processo
denominado desmutualização, com a transformação da associação em sociedade por
ações, a manutenção dos títulos de participação societária emitidos (no caso, as ações)
deixou de ser condição para realização da atividade. Tanto é assim que parte desses
títulos puderam ser e efetivamente foram alienados em curto tempo, aliás esse é o objeto
do lançamento ora discutido.
Fl. 800
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-015.327 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721570/2011-55

Dessa maneira, verificada a alteração da natureza da participação societária e,
consequentemente, afastada a necessidade de manutenção de sua classificação contábil,
resta necessário verificar se as ações recebidas têm natureza permanente ou circulante.
Importante registrar aqui que a administração tributária, em que pese não ter
competência para determinar a classificação contábil correta, para fins de elaboração e
publicação das demonstrações contábeis de instituições financeiras, tem competência
para constituir crédito tributário e, de forma vinculada à lei, deve interpretar as normas
vigentes, para verificação dos efeitos tributários, e aplica-las considerando a natureza
dos fatos e não a mera formalidade de sua escrituração.
Ora, Entendo que o critério de verificação da correta classificação da participação
societária, como investimentos permanentes ou títulos do ativo circulante, seja
relativamente simples: a intenção de sua manutenção no patrimônio ou de sua alienação,
no curto prazo. Partindo dessa premissa, cabe colocar que a melhor evidência dessa
intenção seja a efetiva alienação das ações no curto prazo, o que no caso
indiscutivelmente ocorreu.
Portanto, conclui-se que a alienação das ações caracteriza alienação de títulos do ativo
circulante e, considerando que essa operação está compreendida no objeto social do
recorrente instituição financeira, consequentemente, verifica-se que ela é alcançada pela
tributação das contribuições em discussão no presente processo.
(...).
No mesmo sentido, consta do precedente no Acórdão no 9101-003.537, julgado em 04
de abril de 2018, que adoto, por complementares, as razões de decidir esposadas pelo i.
conselheiro Flávio Franco Corrêa no voto vencedor do referido acórdão:
“Com efeito, as ações ingressaram no patrimônio da recorrida de um modo incomum,
porém o fato de não terem sido adquiridas "dentro do espírito especulativo que envolve
as transações cotidianas de compra e venda nas bolsas de valores" não é causa para
afastar a receita obtida, na venda das ações, do campo de incidência do PIS e da
COFINS. Inexiste, pois, tal regra isentiva.
Também deve-se registrar que a alienação se efetivou, sim, em operação de conta
própria, pois as ações não foram negociadas em nome de terceiros. Sab-ese que as
operações de conta alheia se efetuam mediante consignação, comissão ou ordem. Não é
disso que versam os autos.
Não se pode perder de vista que essas alienações em oferta pública, ou mesmo de forma
direta para um comprador em mercado de balcão, foram realizadas no âmbito das
atividades empresariais que constituem o objeto da recorrida. Nessa ordem de ideias,
tais receitas, decorrentes da venda das ações, ajustam-se ao conceito de faturamento,
assim entendido como resultado econômico das operações empresariais típicas. Vale
rememorar que o relevante para as normas de incidência da COFINS e da contribuição
para o PIS/PASEP é a identidade entre a receita bruta e a atividade mercantil
desenvolvida nos termos do objeto social da pessoa jurídica. Por tal perspectiva,
compreende-se que a declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal
Federal, do § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/1998, não alterou o critério definidor da
base de incidência da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP como o resultado
da atividade econômica vinculada aos objetivos sociais do contribuinte. Firmou-se, pelo
contrário, a noção de que não é qualquer receita que pode ser considerada faturamento
para fins de incidência dessas contribuições sociais, mas apenas aquelas vinculadas à
atividade mercantil típica da pessoa jurídica”.
Finalmente cumpre rechaçar o argumento da recorrente, de que a operação não se
enquadraria nas operações da atividade objeto da entidade. Com efeito, a alienação de
títulos (sejam eles próprios ou de terceiros) se enquadra nas atividades objeto de
instituições financeiras e, portanto, as decorrentes receitas compõem a base de cálculo
da contribuição em debate. Assim, não há dúvida de que a sociedade corretora de
valores e títulos imobiliários tem como uma de suas atividades principais a de
subscrever títulos para revende-los no mercado futuro.
Fl. 801
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-015.327 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721570/2011-55

E, nesse caso, em se tratando de resultado da atividade econômica vinculada aos
objetivos sociais do contribuinte, não se aplica a declaração de inconstitucionalidade,
pelo Supremo Tribunal Federal, do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que não alterou o
critério definidor da base de incidência do PIS/PASEP.
Em face disso, todas as receitas auferidas pela alienação das ações da BM&F S/A e
BOVESPA HOLDING S/A, pelo contribuinte, no exercício de atividade típica de seu
ramo de atuação, devem ser enquadradas como receita bruta operacional, logo, sujeita à
incidência do PIS/PASEP e da COFINS, nos termos do art. 3o da Lei no 9.718/98”.
Considerando que classificam-se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos
realizáveis no curso do exercício social subsequente, entendo que as ações da Bovespa
Holding S/A e da BM&F S/A recebidas em decorrência da operação denominada
“desmutualização” da Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA e da Bolsa de
Mercadorias & Futuros de São Paulo BM&F, que foram negociadas dentro do mesmo
ano ou poucos meses após o seu recebimento, devem ser registradas no Ativo
Circulante.
Nas instituições financeiras, que têm as operações de compra e venda de ações
compreendidas no objeto social, a base de cálculo das contribuições sociais é o
faturamento/receita bruta operacional, o que inclui, necessariamente, as receitas típicas
da empresa auferidas com a venda de ações da BM&F S.A. e da Bovespa Holding S.A.,
recebidas em decorrência das operações societárias denominadas “desmutualização.
Nesse mesmo sentido, o Acórdão no 9303-005.447, de 27 07/2017, o Acórdão no
9303-005.970, de 28/11/2017, o Acórdão no 9303-009.618, de 15/10/2019, o Acórdão no 9303-
010.691, de 16/10/2020 e o Acórdão no 9303-012.240, de 21/10/2021.
Forte nestes argumentos, dou provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional para reformar a decisão recorrida para fins de determinar que as ações da BM&F S.A. e
da Bovespa Holding S.A., recebidas em decorrência das operações societárias denominadas
“desmutualização”, sejam contabilizadas no ativo circulante e que as receitas com as respectivas
vendas sejam tributadas pelo PIS e pela Cofins.
DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, voto por conhecer do recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional, e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto proferido.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 802
DF CARF MF
Original